Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-57.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702592-57.2017.8.07.0018 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE MOURA DE ARAÚJO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, GOIÁS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS, VINICIOS SILVEIRA MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVIEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CONTROVÉRSIA. TERCEIRO PREJUDICADO. INSTRUMENTO ADEQUADO. EMBARGOS DE TERCEIROS. MERA PETIÇÃO. DESCABIMENTO. VEÍCULO OBJETO DE FRAUDE. RESTRIÇÃO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Concede-se a gratuidade de justiça à parte quando os elementos trazidos aos autos não demonstrem renda ou patrimônio incompatível com o benefício pleiteado. 2. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que declarou extinta a fase de cumprimento de sentença no tocante à obrigação de fazer e da obrigação de pagar RPV, indeferindo pedido formulado por terceiro interessado, ora apelante, concernente à declaração de propriedade e baixa de restrição incidente sobre veículo automotor objeto do processo. 3. Os embargos de terceiros têm natureza de ação de conhecimento, seguem a disciplina dos arts. 674 a 681, e servem para que o terceiro possa resguardar seu patrimônio de constrição ou ameaça de constrição decorrente de processo judicial do qual não fez parte. 3.1. Por expressa previsão normativa, os embargos se sujeitam a prazo e forma estabelecida em lei, em especial a necessidade de autuação em apartada, conforme art. 676 do CPC. 4. A juntada de mera petição nos autos do cumprimento de sentença invocando direito próprio sobre o bem litigioso não é suficiente para atrair a natureza de embargos de terceiros, tampouco idônea para macular a decisão judicial transitada em julgado. 5. Reconhecida a fraude na alienação do veículo, descabe falar em direito de propriedade sobre o bem, ainda que fundada em boa-fé, na medida em que esta não convalida o vício antecedente, abrindo-se ao lesado direito de regresso contra o vendedor por força de eventual evicção. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 114 e 115, ambos do Código de Processo Civil, e 167, §2o, do Código Civil, sustentando que ficou comprovado que a aquisição do bem ocorreu antes que fosse inserida qualquer restrição no veículo, não havendo, portanto, qualquer ato que demonstre simulação por parte do recorrente na aquisição do bem. Afirma que os direitos de terceiros de boa-fé devem ser ressalvados em face dos contraentes do negócio jurídico simulado. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e desta Corte de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 114 e 115, ambos do CPC, e 167, §2o, do CCB, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.821.712/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “2. A Corte estadual, soberana na apreciação do acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela (...) Derruir essas conclusões demandaria, necessariamente, o reexame de toda a narrativa fática delineada na demanda, bem como das provas que instruem o processo e das cláusulas pactuadas entre as partes, o que não se admite em sede de recurso especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7 deste Tribunal. 3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência dos referidos enunciados constitui óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.978.665/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Ressalte-se que também não deve ser admitido o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência baseada em paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 13 do STJ” (AgInt no AREsp 1.882.857/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 6/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025